Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736429-84.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Ilha do Sol Agravado(s) Antônio Augusto Beda dos Reis; Flávia Amaral de Faria Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Ilha do Sol contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 138619688 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por Antônio Augusto Beda dos Reis e Flávia Amaral de Faria em desfavor do agravante, processo n. 0737101-89.2022.8.07.0001, deferiu tutela antecipada de urgência formulada pelos autores para que o réu suspenda, imediatamente, a cobrança de multa referente à notificação 138415568 e se abstenha de determinar a remoção de duto e coifa ou seu repasse. A decisão permitiu também a entrada de técnicos no terraço do edifício, acompanhados do síndico, para instalação de rede de internet. O provimento agravado foi assim proferido: Cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por ANTONIO AUGUSTO BEDA DOS REIS e FLAVIA AMARAL DE FARIA em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL. Narram os autores, em síntese, que: (i) em razão da reforma a ser realizada, a segunda requerente encaminhou ao sindico do condomínio, via e-mail, o projeto de construção, demolição e o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; (ii) foi informado ao sindico, tanto pessoalmente quanto via whatsapp, sobre a utilização do duto, que já está inserido na fachada há mais ou menos 20 anos, para instalação da coifa, conforme consta no projeto apresentado; (iii) foram notificados acerca da instalação irregular da coifa e, posteriormente, multados, sem que lhes fosse estipulado prazo para resposta ou remoção da coifa; (iv) também não foi possível a instalação da internet uma vez que o sindico não possibilitou o acesso do técnico ao terraço para realizar o serviço. Com base no exposto, requereram a concessão da tutela antecipada de urgência para que o requerido seja compelido a, imediatamente, suspender a multa e a remoção do duto e coifa, bem como a permitir a instalação dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento do serviço de internet contratado, sob pena de aplicação de multa diária. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As relações entre os condôminos de um condomínio edilício regem-se pelas disposições de sua convenção, do seu regimento interno e ao que está disposto no Código Civil. A questão em debate nesta ação está centrada na utilização da área comum, da fachada do prédio e do seu telhado para a instalação de equipamentos em face da reforma que está sendo realizada pela segunda autora na unidade imobiliária por ela locada. Não há como se aferir, nesse juízo de cognição sumária, se a obra em execução está contrariando disposições da Convenção ou alterando a fachada do prédio, mas a foto que instrui a petição inicial indica que já havia a instalação na parte externa do edifício de um tubo exaustor, tendo a autora, ao que parece, tão somente feito um complemento para conectar à parte já instalada. Se os condôminos não tinham objeção à tubulação, não vejo, em princípio, como razoável que a parte autora seja impedida de utilizar aquela estrutura pré-existente para o funcionamento do exaustor do restaurante, tendo em vista que essa medida, inclusive, será benéfica aos demais condôminos, que poderiam ser incomodados com o funcionamento da cozinha do restaurante sem um sistema de exaustor eficiente. Nesse sentido, embora não tenha ficado claro se houve a autorização do síndico para a utilização do duto e para a instalação da coifa, reputo adequado, por ora, que haja suspensão da penalidade aplicada até que tudo seja melhor esclarecido. Ademais, a notificação do condomínio está datada de 14 de setembro de 2022 (ID 138415568) e não houve prazo razoável para resposta, uma vez que no dia seguinte à primeira notificação foi aplicada a multa por descumprimento da ordem de retirada da coifa da fachada do edifício (ID 138415560). No tocante à instalação da internet, pelo que foi possível compreender, o síndico não permitiu a entrada dos técnicos responsáveis pela instalação da internet no terraço do edifício, inviabilizando a realização do serviço, além de noticiar à empresa que seus técnicos haviam invadido o prédio. Essa conduta tem obstado o exercício de um direito das autoras, tendo em vista que há necessidade de acesso ao terraço (área comum) para a execução desse serviço. Com efeito, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelos requerentes tanto acerca da necessidade de suspensão da multa aplicada em face do descumprimento da notificação de ID 138415568, quanto da necessidade de que seja autorizado o acesso dos técnicos ao terraço para a instalação da internet. O perigo de dano também se mostra evidente, tendo em vista que na notificação de multa (ID 138415560) o réu adverte os autores sobre a incidência de nova multa acaso não promovam a retirada da coifa da fachada do edifício, além de protelar a instalação da internet para após os esclarecimentos da reclamação que fez perante a operadora de internet, sendo que tal serviço é essencial à atividade empresarial da segunda autora. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda, imediatamente, a cobrança da multa referente à notificação de ID 138415568 e se abstenha de determinar a remoção do duto e coifa ou o seu repasse, bem como para autorizar a entrada dos técnicos no terraço do edifício, acompanhados do síndico, que deverá ser previamente informado da hora e da data, para a instalação da rede de internet. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada virtualmente pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o requerido. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Em razões recursais (Id 40743407), o agravante assevera ser equivocada a decisão. Diz que o duto altera a fachada. Alega se tratar de modificação não foi autorizada pelo síndico nem pela Assembleia Geral, órgão com competência para tanto. Alega haver ilegalidade na instalação do sistema de exaustão pela falta de projeto nos termos da norma técnica pertinente, o que põe em risco a edificação e as pessoas ali residentes. Afirma que o duto não era usado há anos, e assim que os agravados intentaram complementar para usá-lo, o condomínio agiu no regular exercício do direito, notificando os agravados para que deixassem de instalar o complemento do duto ou o retirasse caso já houvesse instalado. Pondera que a instalação do duto exige prévio projeto subscrito por profissional habilitado nos termos da NBR 14518/2000, sob pena de comprometimento da saúde e da segurança dos condôminos, moradores e frequentadores do local e do próprio prédio. Noticia ter o síndico agido em seu dever legal, visto que os autores agravados passam falsa preocupação com o bem estar dos moradores do condomínio réu agravante, quando na verdade só estão preocupados em "empurrar goela abaixo" um estabelecimento comercial que mesmo solicitado não apresentou autorizações de funcionamento, que causa barulho (gritaria e música alta), que altera a fachada do prédio e que tem feito uso de sistema de exaustão sem o indispensável projeto, este sim, capaz de prevenir incêndios e garantir a segurança, saúde, sossego e bem estar de todos que de alguma forma frequentam o condomínio réu, no qual a loja 6 está inserido. Consigna que os agravados nunca apresentaram qualquer projeto referente ao sistema de exaustão. Aponta que o RRT e as plantas baixas juntadas aos autos, emitidos por arquiteto, nada estabelecem sobre o sistema de exaustão (coifa). Proclama estar demonstrado inexistir projeto para instalação de tal sistema, com o que evidenciada a falta de atendimento das normas técnicas aplicáveis à situação concreta pelo estabelecimento comercial. Esclarece que o condomínio nunca concordou com a instalação de duto na fachada nem com sua utilização pela loja. Noticia ter removido a parte da curva do duto que houvera sido instalado para impedir seu uso. Informa que a remoção do restante do duto superior não foi concretizada tendo em conta as despesas a serem pagas pelo serviço de retirada e pelo necessário reparo da fachada. Pontifica que o tempo decorrido desde a instalação do duto de modo algum pode ser considerado no exame de sua adequação às normas técnicas. Colaciona fotos para evidenciar ter sido feita a instalação de forma inapropriada pelos agravados. Menciona estar próximo o duto da janela e da fiação. Pontua que, em Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28/3/2022, houve deliberação no sentido de que a qualquer estabelecimento comercial a ser instalado nas lojas pertencentes ao condomínio cumpriria observar as normas técnicas e legislação pertinentes. Tece considerações sobre seu dever fiscalizatório em relação às atividades comerciais exercidas no condomínio. Indica a falta de prova de regularidade da modificação realizada. Denuncia o estabelecimento em atividade na loja 6 por constantemente descumprir normas distritais de funcionamento, uma vez que não respeita o horário adequado, utiliza música alta, faz barulhos. Acusa os autores por induzirem o juízo de origem a erro, porquanto na ação ajuizada silenciaram sobre a AGE que eles mesmos solicitaram para tratar da alteração da fachada. Diz que o proprietário da loja 6, primeiro agravado, e a locatária, segundo agravada, estabeleceram no contrato de locação o dever de respeitar as regras da convenção condominial e da legislação pertinente. Cita julgado favorável à sua tese. Brada que a notificação extrajudicial de advertência e a multa imposta encontram amparo em determinações estabelecidas em Assembleia Geral do condomínio. Alega que, conforme disciplina fixada em AGE, a primeira notificação extrajudicial de advertência foi entregue aos autores no dia 14/9/2022, quando constatada a ação por eles empreendida para irregularmente instalar o complemento do duto de exaustão. Informa ter o síndico ordenado o imediato desfazimento da obra de complementação. Revela que, passados dois dias da notificação, em 16/9/2022, foi aplicada a primeira penalidade pecuniária porque os autores ignoraram a advertência para não instalar o duto. Afirma inviável conceder prazo para resposta à notificação de advertência, uma vez que fora ignorada pela prática do ato irregular. Colaciona trecho da AGE realizada no dia 30/9/2022, em que examinada a defesa dos autores e mantida a decisão para adverti-los por meio de notificação e multá-los. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) Seja deferida a tutela de urgência recursal, liminarmente, para suspender a r. decisão vergastada: i. Permitindo que o agravante proceda com a cobrança da multa referente à notificação de (ID 138415568 dos autos de origem); ii. ordene que os agravados suspendam imediatamente o uso do sistema de exaustão (coifa) cujos dutos passam na fachada do edifício, sob pena de multa, a fim de evitar os riscos à segurança da edificação, bem como à segurança, saúde, sossego e bem-estar dos demais moradores; iii. permita que o agravante adote as medidas para determinar aos agravados a remoção do duto que passa na fachada do edifício. (...) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada: i. permitindo ao agravante cobrar a multa referente à notificação de (ID 138415568 dos autos de origem); e tomar as demais medidas cabíveis para que os agravados retirem os dutos de exaustão da fachada do edifício; ii. ordene que os agravados suspendam imediatamente o uso do sistema de exaustão (coifa), cujos dutos passam na fachada do edifício, sob pena de multa, a fim de evitar os riscos à segurança da edificação, bem como à segurança, saúde, sossego e bem-estar dos demais moradores; iii. permita que o agravante adote as medidas para determinar aos agravados a remoção do duto de exaustão que passa na fachada do edifício. Preparo recolhido (Id 40745860). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão, em parte, evidenciados tais requisitos. O cerne da questão está em verificar, em exame perfunctório, se o agravante, na qualidade de condomínio administrador do prédio em que o primeiro autor/agravado, como proprietário da loja locada à segunda autora/agravada, locatária responsável pela atividade comercial desenvolvida em imóvel ali localizado, legitimamente a eles expediu notificação de advertência e de imposição multa por alegado descumprimento da obrigação de não instalar coifa e sistema de exaustão no imóvel designado como loja 06. A tese central aduzida pelo agravante em agravo de instrumento (Id 40743407 , p. 33) é de os agravados estarem utilizando de sistema de exaustão e praticando atividade econômica contrariando as Normas Técnicas, o Código Civil, a Convenção e a Lei 5547/2015, valendo fazer o seguinte resumo do que foi pontuado nos tópicos anteriores: 1.Alteram a fachada com a instalação de duto de sistema de exaustão; (ex vi art.1.336, III, CC e cláusula trigésima nona da Convenção) 2.Realizaram instalação de sistema de exaustão sem projeto técnico, comprometendo a segurança da edificação, bem como a saúde, o sossego e segurança dos demais moradores; (ex vi NBR 14518/2000, art.1.336, II, CC e cláusula trigésima oitava da Convenção) 3.Praticam atividade econômica ruidosa, prejudicando o sossego e saúde dos demais moradores; (ex vi art.1.336, IV, CC e cláusula trigésima oitava da Convenção) 4.Praticam atividade econômica sem obtenção de autorização do Poder Público, violando acessibilidade, meio ambiente, horário de funcionamento, sossego, segurança contra incêndio; (ex vi Lei 5547/2015, art. 1.336, IV, CC; Lei Complementar 883/2014). Atuou, portanto, o agravante, segundo afirma, para obstar/reverter a obra (instalação de coifa e sistema de exaustão) levada a efeito pelos agravados, conquanto comprometedora da segurança da edificação e alteradora da fachada, o que configuraria ação autorizada por norma expressa no art. 1.336, II e III, do CC. O i. juízo de origem considerou necessárias provas robustas para certificar as alegações iniciais, uma vez que já havia a instalação na parte externa do edifício de um tubo exaustor, tendo a autora, ao que parece, tão somente feito um complemento para conectar à parte já instalada. Considerou, assim, que situação indiciária de regularidade já perdura por algum tempo, reputando por necessário o exercício do contraditório para avaliar eventual irregularidade na instalação da coifa e do sistema de exaustão, o que demandaria provas mais robustas. Com razão, em parte, o magistrado. Por notificação extrajudicial enviada pelo agravante aos agravados em 14/9/2022, aquele a estes advertiu, sob pena de multa, de que no plano de obra e no projeto entregues ao NOTIFICANTE não consta nenhuma menção à instalação de coifas na fachada do edifício (Id 138415568 do processo de referência). Em razão do afirmado prosseguimento do serviço de instalação, apesar da notificação de advertência que fora realizada aos agravados, foram eles, no dia imediatamente posterior, 15/9/2022, novamente notificados, desta feita para serem cientificados de que lhes fora imposta multa em decorrência de não terem paralisado a obra (Id 138415560 do processo de referência). Ora, apesar de pertinente a discussão sobre a exiguidade do prazo decorrido entre a data em que foram os autores/agravados notificados a não dar continuidade à obra por eles iniciada e a data em que foram penalizados com a imposição de multa por não terem feito cessar os serviços de instalação do duto de exaustão, as circunstâncias verificadas no caso concreto deixam manifesto o zelo e diligência dispensado pelo condomínio agravante para dar solução a problemas que, segundo aduz em razões recursais e na peça vestibular, estariam sendo causados pela reforma empreendida pelos autores sem a devida e necessária observância de normas convencionais e legais. Mister considerar que, além dos deveres dos condôminos relacionados no art. 1.336, II e III, do CC, de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação e não alterar a forma e cor da fachada, o art. 1.348, IV, V, do CC estabelece competir ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, bem como diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Assim, o só fato de estar instalado um duto no local, ainda que por considerável período de tempo, de modo algum autoriza concluir que por tal situação pretérita tenha o condomínio se mantido inerte ou que a tenha permitido. Aliás, os elementos de informação de início trazidos aos autos de origem e ao presente agravo de instrumento demonstram ter o condomínio adotado conduta absolutamente diversa, uma vez que contrária à instalação do antigo duto, não o tendo de lá retirado tendo em vista os gastos a serem realizados para sua remoção do local onde fora colocado. De qualquer sorte, mister maior aprofundamento probatório para firmar convencimento quanto a esse ponto de controvérsia entre os litigantes. Verdade é que nada há a permitir, de plano, a formação de elementar juízo quanto à situação controvertida. Mister seja superada a incipiente fase em que se encontra a demanda e alcançada a etapa para instrução do feito, quando terão as partes oportunidade para produzir, em contraditório, as provas indispensáveis à certificação das alegações que deduzem nos autos. A situação fática do modo como consubstanciada ao início da lide não autoriza estabelecer qualquer inferência, seja para presumir a razoabilidade do uso da estrutura pré-existente (duto) de funcionamento do exaustor, o que seria medida benéfica aos demais condôminos, seja para estabelecer raciocínio inverso segundo o qual, por ser maléfico, o sistema de exaustão deixou de ser utilizado. Ademais, os autores/agravados foram (i) informados pelo agravante da decisão estabelecida em Assembleia Geral, quando, por maioria, os proprietários das demais unidades imobiliárias definiram que não seria admitida a alteração da fachada para instalar o duto e mantiveram a multa aplicada aos recorridos (Id 40745869); e (ii) cientificados de que o duto está localizado próximo a janela de outro morador e da fiação (Id 40743407, p. 14-15). No mais, plausíveis se mostram as razões de decidir lançadas pelo eminente julgador de primeira instância quando não reconhece a presença dos requisitos postos no art. 300 do CPC, dada a existência de situação fática altamente controvertida a ser devidamente elucidada pela instauração do regular e desejável contraditório. Sobre o tema, em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu que a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, deve ser diferida a momento oportuno. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não só. Probabilidade há no argumento de que a realização de obra irregular pode comprometer a segurança do condomínio edilício, com reflexos negativos aos demais condôminos. Disso resulta ser plausível, uma vez que prova pré-constituída não há da regularidade, segundo as normas técnicas aplicáveis, da instalação do sistema de exaustão, o interesse deduzido pelo agravante de ver de imediato suspenso o uso do mecanismo de coifa instalado na loja 06, em especial porque os dutos foram colocados na fachada do edifício, estão próximos à janela de outra unidade imobiliária e ao lado de fiação. Evidenciada esse primeiro requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante, quanto ao segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado ao primeiro, pelo que, demonstrado aquele em juízo perfunctório, também este se afigura presente. Ressalto que a instalação de sistema de exaustão em cozinha comercial, se efetivamente realizada em descompasso com as normas técnicas, compromete a segurança do ambiente e de todos que frequentem não apenas o estabelecimento comercial, mas toda a área do condomínio. A observância de regras técnicas previne acidentes com pessoas, equipamentos e instalações, motivo pelo qual a falta de respeito às orientações por meio delas estabelecidas retiram elementares garantias de qualidade, segurança e eficiência de produtos e serviços. Serviços realizados sem atenção a normas técnicas são, de fato, potencialmente perigosos. Há, destarte, para o caso concreto perigo de dano insuportável. Dessa forma, em sede de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Reunidos elementos afirmativos da probabilidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais e do perigo de dano irreparável pelo uso do sistema de exaustão instalado sem atenção a normas técnicas, deve a medida liminar ser deferida apenas para que os agravados se abstenham de utilizar o mecanismo que instalaram (duto/coifa), até julgamento da lide. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência postulada pelo agravante, com o que determino aos agravados que se abstenham de utilizar o sistema de exaustão (coifa) que serve à loja 06 e que passa pela fachada do condomínio do Edifício Ilha do Sol, até julgamento da lide, sob pena serem penalizados com multa diária a ser oportunamente definida pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora